Tribunal: TJMT
Processo: 1010840-69.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010840-69.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – PAGAMENTO DO IMPOSTO ITCMD – RECOLHIMENTO SOBRE 50% DO PATRIMÔNIO AMEALHADO – PATRIMÔNIO DA MEEIRA – IMPOSTO – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto aborda os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Tendo a parte demonstrado que o recolhimento do imposto ITCMD recaiu apenas sobre metade do patrimônio amealhado nos autos de inventário e respeitado a outra metade do patrimônio deixado a meeira, inexiste razão para determinar a inventariante a restituição de parte do valor corretamente recolhido.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1010840-69.2021.8.11.0055

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI
–
Id-229041295, contra sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (Id-229041282), que em sede de
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
n.º 1010840-69.2021.8.11.0055, promovida por
ELISABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS,
representada por sua curadora
MONICA LUZIA DE ANDRADE CAMPOS GENEIRO,
concluiu
por julgar parcialmente procedente a demanda
para se determinar a restituição de metade do imposto de transmissão pago, qual seja, a quantia de R$ 158.326,50 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) com correção monetária a partir do pagamento (setembro/2021) e juros de mora a partir da presente decisão.
Consequentemente, fixou os honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do valor da condenação.

Alega que, fora proposta pela viúva meeira representada por sua curadora, a presente Ação de Exigir Contas em face da Apelante que figura como inventariante dos bens deixados por seu falecido pai
Fidencio Campos
.

Em
15/03/2024
o senhor
Fidencio Campos
faleceu, deixando sua esposa ora apelada, com a qual era casado pelo regime da comunhão universal de bens, e demais herdeiros.

A Apelante foi constituída como inventariante dos bens a serem partilhados entre a esposa meeira e os filhos, tendo como atribuição a prestação de contas referentes a administração dos bens e atividades objetos do inventário.

O Espólio é composto por terras, semoventes, maquinários e outros.

A Apelada reclama não ter recebido de forma discriminada os valores exatos de entrada e saída, incluindo os relativos aos impostos inerentes ao tramite da partilha.

Assevera que, tão logo citada dos termos da ação e ainda na fase do art. 550 do CPC, a Apelante apresentou prestação de contas, na qual anexou todos os relatórios de prestação das contas devido, incluindo todas as movimentações referente a atividade do espólio, conforme os termos da lei.

Afirma que a sentença, equivocadamente entendeu que houve pagamento de imposto (ITCD) sobre a meação e condenou a requerida a restituição de metade do valor supostamente pago a título de imposto de transmissão, ou seja,
R$ 158.326,50
.

Sustenta que não foi pago o valor de
R$ 316.653,01
a título de ITCD conforme fundamentou a magistrada em sua sentença, mas sim o valor de
R$ 257.292,76
, razão pela qual, requer a reforma da sentença para fins de reconhecer que soma do imposto de transmissão pago é de
R$ 257.292,76
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de declarar que foi pago a título de imposto de transmissão o valor de
R$ 257.292,76
referente apenas aos quinhões hereditários, bem como afastar a condenação na obrigação de restituição de valores de metade de impostos, eis que nada foi tributado e pago sobre a meação.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões ao recurso, no qual pugna pelo não conhecimento do apelo ao argumento de ofensa ao princípio da dialeticiadade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença com o desprovimento do recurso – Id-229041299.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifestou pelo parcial provimento do Recurso
consistente na retificação do valor a ser restituído, uma vez que o valor efetivamente pago a título de ITCD foi de
R$ 257.292,76
. Outrossim, considerando que não há a discriminação do meio em que o valor foi pago, opino pela manutenção do dever de restituição – Id-

256559166.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
-
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Em sede de contrarrazões a parte Apelada pleiteia o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, resta evidenciado na fundamentação trazida em sede recursal que o Agravante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na decisão recorrida, trazendo os pontos pelos quais se insurge quanto a fundamentação advinda da sentença que se recorre.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
(...)
” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)”
(Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
,

concluiu
por julgar parcialmente procedente a demanda
para se determinar a restituição de metade do imposto de transmissão pago, qual seja, a quantia de R$ 158.326,50 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) com correção monetária a partir do pagamento (setembro/2021) e juros de mora a partir da presente decisão.
Consequentemente, fixou os honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do valor da condenação.

O recurso comporta parcial provimento, senão vejamos:

A sentença que recorrida, equivocadamente, concluiu que a Apelante teria procedido o pagamento do ITCD do inventário do
Sr. Fidencio Campos
, falecido em
15/03/2024
, no valor de
R$ 316.653,01
(trezentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo).

Todavia, analisando detidamente os comprovantes acostados aos autos tem-se clamante que o valor que fora efetivamente disponibilizado para o pagamento do referido imposto foi de
R$ 257.292,76
(duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), concernente ao resultado da soma do ITCD/MT no valor de
R$ 245.292,76
(duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos e do ITCD/SP no valor de
R$ 12.044,55
(doze mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Portanto, a sentença recorrida merece reforma quanto a referido ponto.

No que concerne à condenação em restituir metade do valor pago pelo ITCD, ao argumento de que a inventariante/Apelante teria deixado de considerar que o imposto a ser recolhido deveria incidir apenas sobe a metade dos bens e não sobre sua integralidade, haja vista que metade dos bens pertente a meeira, tem-se claramente que referida sentença também merece reforma quanto a referido ponto.

Isso porque, os documentos acostado aos Id’s-

229041285 e 229041286.

Portanto, as guias de recolhimento do imposto – ITCMD/MT supramencionado, não deixam dúvidas quanto ao recolhimento da tributação limitada a fração de 50% e não sobre a integralidade dos bens declarados e sobre a meação.

Assim, não só a descrição do percentual nas referidas guias indicam a tributação em 50% dos bens, como também percebe-se claramente nos indicativos apontados nas guias que do patrimônio arrecadado que totalizam
R$ 17.125.440,48
(dezessete milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), foram aplicados como valor para base de cálculo tributável o importe de
R$ 8.562.720,24
(oito milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos).

Idêntico raciocínio e de ser feito também nas guias recolhidas no estado de São Paulo, ao qual o imposto também recaiu sobre os 50% dos bens.

Malgrado ao que se constata nos autos, inexiste ao caso em apreço a incidência de imposto sobre o patrimônio correspondente a meação, razão pela qual equivocado se faz a restituição de valores pela Apelante e mesmo que assim o fosse, bastaria os autos do inventário proceder a postulação administrativa junto aos órgãos competente informando o equívoco e requerendo a restituição do valor pago indevidamente.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto,
reformando integralmente a sentença que determinou a restituição dos valores.

Consequentemente, determino à inversão do ônus de sucumbência, devendo esse ser indicados a parte Autora/Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025